Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-08.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Não constatação. Caráter infringente inadmissível. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Legislação aplicável devidamente considerada e enfrentada nos autos. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017416-08.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado CONDOMÍNIO PARQUE PÉROLA DO
ORIENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23386
Embargos de Declaração Cível 1017416-08.2019.8.26.0451/50000
Piracicaba
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Condomínio Parque Pérola do Oriente
Mauro Antonini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão, contradição e obscuridade. Não constatação.
Caráter infringente inadmissível. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Legislação aplicável
devidamente considerada e enfrentada nos autos.
Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 102/106, cujo relatório se adota, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante.
Inconformado, o embargante aponta a existência de contradição no
acórdão e argumenta que os embargos foram opostos com o fito de prequestionar a
matéria. Defende a impossibilidade de constrição sobre o bem imóvel objeto da
controvérsia, haja vista que este é de sua propriedade, já que, nos termos da Lei no
9.514/97, o fiduciante exerce mera posse sobre o imóvel, enquanto o credor fiduciário
detém a propriedade indireta do bem. Aponta que os direitos do fiduciante sobre o
imóvel são, apenas, aqueles provenientes do contrato de alienação fiduciária celebrado.
Aduz que, no caso dos autos, a penhora deveria ter recaído sobre os direitos relativos ao
imóvel, mas não sobre o bem. Diz que não se opõe à penhora dos direitos sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel alienado fiduciariamente.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há, no acórdão combatido, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as questões
relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer
acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração que
o embargante, em verdade, discorda da decisão que lhe foi desfavorável e, portanto,
pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso interposto não serve
ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a parte embargante, em seu recurso,
discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir de
caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”
(RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio
de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF
EDAg. REg. no RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de
Mello).
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na verdade,
nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Ademais, deve se ressaltar que a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Ainda, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e também implícita, e que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para a eventual abertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância recursal aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Assim, não havendo, no acórdão, qualquer ponto a ser aclarado,
impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora